Tribunal: TCU
Processo: 015.385/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Adoção das medidas da competência deste Tribunal para apurar possíveis irregularidades decorrentes da celebração de convênios entre o Ministério do Trabalho, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e o Ministério Do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e a ONG Unisol (Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários do Brasil).)

Inteiro teor:
Acórdão 1868/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Senador Rogério Simonetti Marinho (PL/RN), acerca de parcerias firmadas entre diferentes ministérios e a entidade Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários do Brasil (Unisol Brasil), que somam mais de R$ 19 milhões, tendo como indícios de irregularidade: repasses antecipados sem garantias, curso de formação com conteúdo político-ideológico financiado com recursos públicos e possível favorecimento institucional a entidade ligada a partido político, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica (peças 5 a 7); Considerando que a representação abordou três parcerias distintas firmadas entre ministérios e a entidade denominada Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários do Brasil (Unisol Brasil), totalizando R$ 19,1 milhões em recursos públicos repassados por meio de emendas parlamentares ou instrumentos de fomento; Considerando que, em se tratando especificamente do Termo de Fomento 972.517/2024, objeto da representação, foi instaurada anteriormente a representação TC Processo 014.603/2025-0 e que, em votação sobre a matéria, o Plenário decidiu, por meio do Acórdão 1.726/2025, de 30/7/2025, em não conhecer da representação por não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos na Lei 14.133/2021, no art. 237, c/c o art. 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, por não haver indícios suficientes de irregularidade para justificar o andamento do feito; Considerando que, quanto ao Termo de Fomento 972.517/2024, de forma similar ao entendimento firmado no Acórdão 1726/2025-TCU-Plenário , inexiste na inicial do processo elementos que atestem indícios suficientes de irregularidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso III, 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade próprios do feito, apensar este processo ao TC Processo 014.603/2025-0 e informar ao representante o teor da presente decisão, bem como da peça 5, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 015.385/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.